Tribunal: TJSP
Processo: 1009186-12.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GOLPE – DOLO DE TERCEIRO.
Sentença de procedência. Insurgência da autora.
Compensação de valores. Inexistência de determinação em sentença. Recurso não conhecido quanto a tal matéria.
Pedido de majoração. Indenização por dano moral devida, "quantum" arbitrado em primeiro grau adequado à repercussão do dano e condição socioeconômica

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GOLPE – DOLO DE TERCEIRO.
Sentença de procedência. Insurgência da autora.
Compensação de valores. Inexistência de determinação em sentença. Recurso não conhecido quanto a tal matéria.
Pedido de majoração. Indenização por dano moral devida, "quantum" arbitrado em primeiro grau adequado à repercussão do dano e condição socioeconômica das partes.
Sentença de procedência, mantença por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.